Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704847-32.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMILO MARAFON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por CAMILO MARAFON contra decisão exarada no ID 43719997, pela qual esta Relatoria negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, sob o fundamento de que o magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pelo autor se baseou em critério aleatório e não se vinculou a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0749315-15.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., pela qual declinou da competência em favor do Juízo de uma da Varas Cíveis da Comarca de Concordia/SC, por entender que o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural. No Agravo Interno interposto (ID 44812355), o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustenta a competência do Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar demanda de origem. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 15:18:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora